Tribunal: STF
Processo: HC 224287
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rinaldo Cirilo Costa, em favor de Flávio Gomes Sampaio, contra decisão proferida Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 651.655/PB.



    No STJ, o relator denegou a ordem, haja vista a deficiência de instrução do writ, bem como a inexistência de constrangimento ilegal. (eDOC 5). A decisão transitou em julgado em 27.4.2021, sem a interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. Além disso, defende que a sentença, confirmada pelo TJPB, fixou a pena acima do mínimo legal com a utilização de argumentos genéricos, haja vista que foi considerado os antecedentes criminais do paciente, bem como a quantidade e natureza da droga. 



    Ademais, sustenta que “a negativação foi fundamentada com base em efeitos genéricos do delito de tráfico de drogas, como o fato da conduta ser reprovável pelos efeitos nocivos que a droga pode causar, além, do acarretamento de dependência e sustento de vício de diversas pessoas, argumentos estes que já se encontram implícitos no maior rigor da pena abstratamente prevista para o tráfico. Desta feita, não havendo uma fundamentação objetiva, deve ser revalorado este vetor”. (eDOC 1, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    O Sentenciado cumpre pena de 9 anos de reclusão e 950 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática das infração penal capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para reduções muito inferiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FATICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA". (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DIe 11.2.2021)



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)



    Ademais, ressalta-se que as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos concretos para fixar a pena acima do mínimo legal, tendo consignado que: 



    “Por fim, no que pertine à dosimetria, vê-se que foram consideradas desfavoráveis ao réu os antecedentes (art. 59 do CP) e a natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06).



    Da certidão de fls. 49/53 consta a condenação do réu em 05 (cinco) ações penais, por crimes previstos nas, hoje revogadas, Leis n. 9.437/97 (armas) e Lei n. 6.386/76 (droga), bem como no Código Penal (art. 157, §3° do CP e art. 278, parágrafo único do CP), a justificar a negativação da circunstância judicial. 



    Por sua vez, foram apreendidos mais de 600 quilos de maconha e 20 gramas de cocaína ("crack"), o que, efetivamente, demonstra um tráfico de frande porte, a justificar a dosagem da pena-base próximo do quantum abstrato médio (10 anos), ou seja, 09 (nove) anos de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa. 



    Ainda, não é o caso de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §40 da Lei n. 11.343/06 eis que, além de não se tratar de réu primário e com bons antecedentes, há evidências de que o réu se dedica à prática de atividades criminosas”. (eDOC 3, p. 12-13) 



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal aptos a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente